Tribunal: TJSP
Processo: 1007713-29.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Civil e Processo Civil. Ação reivindicatória, indenização por perdas e danos e demolição de construções realizadas no imóvel. Proprietário em face de ocupante do imóvel.
Sentença de improcedência. Reconhecimento de usucapião em favor da ré.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Provas produzidas suficientes para a justa solução do litígio. O restante é mérito.
Usucapião extraordinário.

Ementa:
Civil e Processo Civil. Ação reivindicatória, indenização por perdas e danos e demolição de construções realizadas no imóvel. Proprietário em face de ocupante do imóvel.
Sentença de improcedência. Reconhecimento de usucapião em favor da ré.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Provas produzidas suficientes para a justa solução do litígio. O restante é mérito.
Usucapião extraordinário. Prova documental atestando que as instalações de água e luz no imóvel ocorreram no ano de 1998. Construção da casa no lote foi erigida pela ré. Laudo pericial indicando que a construção data de 20 anos. Perito afirma que em pesquisa com moradores da região foi confirmada a ocupação do imóvel por aproximadamente duas décadas.
Autora não tomou qualquer providência visando recuperar a posse do imóvel por longo período de tempo. Preenchidos os requisitos do artigo 1.238 e parágrafo único do Código Civil. Impossibilidade de acolhimento do pedido reivindicatório da autora. Sentença mantida.
Recurso adesivo. Falta de interesse recursal. Sentença de improcedência. Não sucumbência da ré. Recurso não conhecido.
Resultado. Recurso de apelação interposto pela autora não provido e não conhecido o recurso adesivo interposto pela ré.